Tribunal: TJES
Processo: 5020765-94.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020765-94.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: CARLOS ALLADYR DE OLIVEIRA LARICA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra o Espólio de Carlos Alladyr de Oliveira Larica, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante requereu a reforma parcial da sentença, sustentando a inaplicabilidade da verba sucumbencial, com fundamento no princípio da causalidade, sob o argumento de que a omissão da parte executada em atualizar o cadastro teria motivado a propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta com base em exceção de pré-executividade acolhida; e (II) determinar se, no caso de reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, é cabível a redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, ainda que parcialmente.

O mesmo tribunal também entende que, havendo o reconhecimento da procedência da exceção e pedido imediato de extinção do feito pela parte exequente, aplica-se a regra do art. 90, § 4º, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade.

O princípio da causalidade não afasta a condenação em honorários, especialmente quando a Fazenda Pública reconhece a procedência da tese da parte contrária e não demonstra de forma inequívoca que a conduta do executado deu causa à propositura indevida da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta com acolhimento de exceção de pré-executividade.

Havendo reconhecimento da procedência da tese pela Fazenda Pública e pedido de extinção do feito, aplica-se a regra do art. 90, § 4º, do CPC, com redução da verba honorária pela metade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 4º, e 924, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.306.400/RJ, rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 18-10-2012, DJe 26-10-2012; STJ, AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22-05-2023, DJe 24-05-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020765-94.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALLADYR DE OLIVEIRA LARICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
Município de Vila Velha e
m face da respeitável sentença
id 16405487,
proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Espólio de Carlos Alladyr de Oliveira Larica
,
que julgou “EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, IV, do CPC”.

N
as razões do recurso
(id 16405488
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) não são devidos
por ele
honorários advocatícios sucumbenciais; 2) “é indene de dúvidas que o cumprimento da obrigação tributária acessória evitaria a propositura da presente demanda em desfavor da parte contrária”;
e 3) “a parte contrária deu causa à propositura da ação por causa de sua omissão em atualizar o cadastro, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade”.

Requereu “seja conhecido e provido o recurso de apelação com a reforma parcial da r. sentença, a fim de inverter o ônus sucumbencial, tendo em vista que a omissão do apelado que deu causa à propositura da execução”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

O
apelante ajuizou a execução fiscal e, após a apresentação de exceção de pré-executividade (id 16405020),
manifestou-se no sentido de não se opor à extinção da execução,
reconhecendo, assim, a tese defensiva desenvolvida
na peça apresentada no processo
(id 16405486).

Tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos,

valendo salientar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução fiscal” (EDcl no REsp n. 1.306.400/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18-10-2012, DJe de 26-10/2012).

Contudo,
não se pode olvidar que o
art.
90, § 4º, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo” (AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22-5-2023, DJe de 24-5-2023).

P
osto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para reduzir
pela metade
a verba honorária sucumbencial
fixada na respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.